Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717729-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, DECIO GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, ANA GOMES PIGNATA, CLAUDIO GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, MARILENE GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de suspeição arguido por VANILDA GOMES RABELO SILVA e outros em face do JUIZ DE DIREITO ROQUE FABRÍCIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL nos autos no 0724839-96.2021.8.07.0016, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Numa análise superficial, própria dessa fase de cognição, não emerge, de plano, fumus boni juris ou periculum in mora na alegação de parcialidade do julgador excepto, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo à exceção de suspeição. Ainda que assim não fosse, a rigor, mostra-se despicienda a atribuição de efeito suspensivo a este incidente, uma vez que o agravo de instrumento no 0715519-70.2021.8.07.0000, interposto pelos ora excipientes contra a decisão apontada como parcial, já foi recebido com efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, admito a exceção de suspeição sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, §2o, I, do CPC. Comunique-se ao Juiz excepto. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora